Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702302-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO PINHEIRO PENNA, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, GIBRAIL NABIH GEBRIM, REINALDO FRANCISCO MAIA, SILVESTRE LABS QUIMICA &amp; FARMACEUTICA LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação civil de improbidade administrativa n. 0023287-78.2014.8.07.00018, determinou a realização de perícia e determinou que os honorários periciais fossem adiantados pelo Distrito Federal: Cuida-se de ação de improbidade administrativa em que um dos pontos controvertidos entre as partes consiste na adequação da inserção de utensílio de saúde bucal (creme dental com gel evidenciador de placas bacterianas) em edital de licitação para elaboração de ata de registros de preços para aquisição de kits de higiene bucal distribuído a alunos de seis a quinze anos da rede pública de ensino do Distrito Federal. O feito foi convertido em diligência para produção de prova pericial por especialista em odontologia (ID 31299348). Referida decisão fixou, ainda, que os “honorários periciais deverão ser arcados no percentual de 50% (cinquenta por cento) pelo MP e de 10% por cada um dos cinco réus, consoante determina o art. 95 do CPC”. O réu RICARDO PINHEIRO pede sua exclusão do polo passivo, concessão de gratuidade de justiça, transferência do ônus da perícia ao MPDFT, e, caso contrário, concessão de novo prazo para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos (ID 32862299). O réu SILVESTRE LABORATORIOS apresentou quesitos e indicou assistente técnico (ID 32903144). O DF indicou assistente técnico e pugnou pela apresentação posterior dos quesitos (ID 33657398). O MPDFT requer que seja imputado ao DF o pagamento dos 50% dos honorários periciais (ID 34522222). O DF requer informa que “a ausência de proposta de honorários periciais impede a apuração da existência de orçamento para custeio” (ID 39112880). É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, cumpre esclarecer que a análise do pedido de exclusão do réu RICARDO PENNA do polo passivo se confunde com o mérito da ação. A responsabilização ou isenção do réu só é possível ser firmada com o julgamento da ação. Somente após a produção de prova técnica, deferida em ID 31299348, o feito estará apto para o exame de mérito. Ainda em relação ao réu RICARDO, o documento acostado em ID 32862307, não firmam a presunção de hipossuficiência financeira alegada, mormente porque não evidencia os rendimentos mensais do requerido, tampouco suas despesas, razão porque INDEFIRO a concessão de gratuidade de justiça. Quanto aos honorários periciais, percebo que a perícia foi determinada de ofício e, portanto, os honorários foram rateados entre as partes, nos termos do art. 95, do CPC. De fato, pela regra havida no longínquo ano de 1985, constante da Lei 7347/1985, há previsão isenção do pagamento de despesas para o Ministério Público. Em exame inicial, tal normativo deve ser interpretado em consideração à nova estrutura, conjunto de atribuições e desenvolvimento do Ministério Público Nacional, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88). O Ministério Público da atualidade, diverso àquela dos anos de 1985, possui Orçamento Próprio, o qual poderá ter uma parcela mínima destinada ao pagamento das despesas processuais, tendo em vista serem essas essenciais em algumas demandas judiciais. Recorde-se que o Poder Judiciário que originalmente não custeava perícias, passou a realiza-las em certas situações em atenção ao princípio do acesso à justiça. Assim, há abertura constitucional e transformação social bastante a legitimar que o Ministério Público assuma o pagamento de perícias judiciais em certas situações específicas. Contudo, como a discussão da matéria ainda é muito rudimentar, de se aplicar literalmente, por ora, o texto da lei para fins de isentar o Ministério Público do adiantamento de despesas processuais. Dessa forma, ACOLHO a manifestação do MPDFT (ID 34522222) para reconhecer que cabe ao DF, também autor da ação, o adiantamento do pagamento dos 50% dos honorários periciais. Ainda, quanto aos requerimentos das partes que não apresentaram quesitos, observo ser insumo necessário para o perito no momento de formular sua proposta de honorários. Concedo a derradeira oportunidade para as partes apresentarem quesitos no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação de quesitos, retornem os autos conclusos imediatamente para nomeação de perito. O Distrito Federal opôs aclaratórios, que foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que reconheceu que cabe ao DF o adiantamento do pagamento de 50% dos honorários periciais (ID 40378443). O Distrito Federal alega omissão quanto a questões jurídicas relativas ao adiantamento dos honorários periciais. Por oportuno, informo que a decisão de ID 31299348 determinou de ofício a produção de prova pericial e fixou que os honorários seriam arcados no percentual de 50% para o MPDFT e 50% para os réus (10% para cada um dos cinco réus). O MPDFT manifestou-se nos autos (ID 34522222) pela impossibilidade de custear as despesas relativas aos honorários do perito, pois, além de não dispor de fundo monetário para arcar com despesas dessa natureza, há expressa proibição legal para que o Ministério Público adiante as despesas atinentes aos honorários periciais (art. 18 da Lei 7.347/85). Assim, requereu que o adiantamento dos honorários periciais fosse imputado ao Distrito Federal, ante o entendimento jurisprudencial de que a Fazenda Pública a qual se acha vinculado o Ministério Público deve arcar com tais despesas. A decisão de ID 40444165 acolheu a manifestação do MPDFT para reconhecer que cabe ao DF, também autor da ação, o adiantamento do pagamento dos 50% dos honorários periciais. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Todavia, não assiste razão em embargante. O embargante alega que quando não houver previsão orçamentária, os honorários periciais serão pagos ao final, pelo vencido, o que torna descabida a determinação de adiantamento das despesas. Ocorre que, nos termos da decisão de ID 31299348, a produção de prova pericial foi determinada de ofício por este juízo, razão pela qual entendeu-se ratear o adiantamento dos honorários periciais, conforme dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Portanto, nada a prover. O Distrito Federal alega, ainda, que os honorários periciais devem ser suportados pela União, Fazenda Pública a qual está vinculado o MPDFT. Contudo, referida tese não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça entende que o MPDFT, em que pese ser organizado e mantido pela União, faz parte da estrutura orgânica do Distrito Federal. Veja-se: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE PECULATO SUPOSTAMENTE COMETIDO POR SERVIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 109 DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Conquanto o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios seja organizado e mantido pela União, ele faz parte da estrutura orgânica do DF, que constitui entidade política equiparada aos Estados-Membros, conforme dispõe o art. 32, § 1o, da Constituição da República" [...] (CC 119321/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 25/06/2013).” "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. CRIMES PRATICADOS CONTRA BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. Agravo de Instrumento 20130020273078AGI Código de Verificação :2014ACOEGNUQ0452BXN3ULVXU8C GABINETE DA DESEMBARGADORA VERA ANDRIGHI 7 JUSTIÇA DO DF. 1. O Poder Judiciário do Distrito Federal, assim como seu Ministério Público, sua Defensoria Pública e seu sistema de Segurança Pública, embora organizados e mantidos pela União (art. 21, XIII a XIV, da CF), não tem natureza jurídica de órgãos de tal Ente Federativo, pois compõem a estrutura orgânica do Distrito Federal, equiparado aos Estados Membros (art. 32, § 1o, da CF). 2. Os delitos perpetrados em detrimento de bens, serviços e interesses do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não se enquadram na regra de competência do art. 109, IV da CF. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria - DF, suscitado." (CC 125166/DF, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 12/12/2012) Nessa linha de entendimento, o e. TJDFT, ao julgar o AGI 20130020273078, entendeu não se revelar adequada a tese de que a obrigação de promover o depósito prévio de honorários periciais incumbe à União (Acórdão 796321, 20130020273078AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/6/2014, publicado no DJE: 17/6/2014. Pág.: 163). Assim, restou acertada a decisão de ID 40378443, que acolheu a manifestação do MPDFT para reconhecer que cabe ao Distrito Federal o adiantamento do pagamento de 50% dos honorários periciais. Logo, não há qualquer omissão na decisão embargada, razão pela qual deixo de acolher os embargos opostos. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se o DF para que deposite sua quota-parte referente aos honorários periciais. Com o depósito do valor integral dos honorários periciais, intime-se o perito para dar início aos trabalhos.” Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que: 1) o art. 82, §1o do CPC estabelece que o autor deverá adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício; 2) sendo os honorários periciais espécie de custa judicial, esses devem ser arcados pelo autor; 3) por se tratar de ação civil pública por ato de improbidade, o Distrito Federal atua no polo ativo como uma espécie de Assistente do Ministério Público, em colaboração ao Parquet; 4) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no sentido que na Ações Civis Públicas promovidas pelo Ministério Público as despesas devem ser adiantadas pela Fazenda Pública a que vinculada o Parquet, o que no caso dos autos significa atribuir tal ônus à União e não ao Distrito Federal (STJ, REsp 1253844/SC, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/10/2013); 5) “Ao contrário do quanto consignado pela r. decisão agravada, a equiparação feita pelo C. STJ para fins de definição de competência para apuração e processamento de ação penal no crime de peculato qualificado não autoriza a conclusão de que o MPDFT componha a estrutura administrativa e orçamentária da Fazenda Distrital” Com efeito, nos termos do art. 128 da CRFB/88, o Ministério Público do Distrito Federal integra o Ministério Público da União, cabendo-lhe apenas exercer suas funções nas causas de competência do TJDFT, nos termos do art. 149 da Lei Complementar no 75/93. Nos termos da Constituição e da Lei de Organização do Ministério Público da União, não há vinculação funcional, hierárquica, orgânica ou financeira do MPDFT com a Fazenda Pública Distrital. Nos termos do ar. 22 da Lei Complementar no 75/93, o Ministério Público é dotado de autonomia financeira, cabendo-lhe dotar os recursos necessários para o desenvolvimento das suas atividades. Portanto, a Fazenda Pública a que vinculado o MPDFT é a União Federal, motivo pelo qual a r. decisão agravada está a reclamar reforma.” 6) o art. 91,§2o, do CPC determina que inexistindo previsão orçamentária para o adiamento dos honorários periciais, a Fazenda Pública só é responsável pelo recolhimento periciais ao final, se vencida, de modo que não se pode cogitar da antecipação do depósito dos honorários periciais; 7) não se imputa ao perito a obrigatoriedade de laborar gratuitamente, mas somente de receber de forma diferida o pagamento pelo seu trabalho; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Diante de todo o exposto, o Distrito Federal requer e espera seja deferida a tutela recursal provisória para fins de suspender a determinação para antecipação dos honorários periciais no processo de origem até a decisão de mérito do agravo. No mérito propriamente dito, requer seja conhecido e provido o seu recurso de agravo para o fim de reformar a r. decisão agravada em ordem afastar a determinação para antecipação, pelo Distrito Federal, dos honorários periciais, atribuindo-se tal ônus à União, Fazenda Pública à qual vinculada o MPDFT. Quando menos, requer-se a reforma da r. decisão para se determinar a aplicação do art. 91, § 2o do CPC/15, nos moldes a assegurar o pagamento dos honorários periciais ao final, pelo vencido, tendo em vista a inexistência de recursos orçamentários do Distrito Federal. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo dispensado na forma da lei. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação civil de improbidade administrativa n. 0023287-78.2014.8.07.00018, determinou a realização de perícia e determinou que os honorários periciais ficaram às custas do Distrito Federal. Resume-se a questão em saber se é possível obrigar o Distrito Federal a arcar com os honorários periciais em caso de Ação de Civil Pública por improbidade administrativa ajuizada pelo MPDFT, considerando-se que o referido órgão está vinculado à União e não ao Distrito Federal. A parte Agravante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia da decisão agravada. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, de modo que, em regra, as decisões judiciais produzem efeitos imediatamente. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo agravante, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, em que pese seja o MPDFT vinculado à União (fonte pagadora), percebe-se que esse opera vinculado às necessidades do Distrito Federal, integrando sua estrutura orgânica (STJ, CC 119321/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 25/06/2013). Destaca-se, ainda, que o Distrito Federal equipara-se a Estado e Municípios, para fins de atribuição de competência, nos termos do art. 32, §1o, da CF: “Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios”. Além disso, a ação civil de improbidade administrativa relaciona-se a fatos ímprobos supostamente praticados no âmbito do Distrito Federal e que teriam lesado a Fazenda Distrital e sua sociedade local. Entendo, ao menos nessa fase de cognição processual, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais cabe ao Distrito Federal. Em relação ao pedido de pagamento dos honorários ao final do processo, entendo que a interpretação apresentada pelo agravante destoa do disposto no art. 91, §1o, do CPC. O referido dispositivo jurídico possui a seguinte redação: Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. § 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. § 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Como se observa, o sentido prima facie da regra estabelece que: 1) havendo previsão orçamentária, o pagamento será imediato; 2) não havendo previsão, os honorários serão pagos no exercício seguinte ou ao final, caso o processo se encerre antes do adiamento a ser feito pelo ente público (CPC, art. 91, §2o). Verifica-se que, ao contrário do afirma o agravante, a possibilidade de pagamento dos honorários periciais ao final do processo se limita à hipótese na qual o processo se encerra antes do exercício orçamentário subsequente, e não simplesmente que não havendo previsão orçamentária automaticamente o pagamento seria ao final. Além do mais, o ônus da prova acerca da inexistência de previsão orçamentária cabe ente público (CPC, art. 373, §1o), não subsistindo alegação genérica destituída de prova que a consubstancie, sob pena de dificultar o regular andamento do processo, ferindo, assim, a celeridade processual e a razoável duração do processo. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem acerca do teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 17:42:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador